Tribunal: TJDFT
Processo: 0742531-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pelo Agravante e manteve o andamento do processo. É a suma do recurso para efeito de apreciação liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Ademais, os autos de origem noticiam que após a prolação da Decisão agravada, o Juízo de origem, a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos, determinou o prosseguimento apenas pelo débito incontroverso (ID 213684896). INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga o recurso seguir em seus ulteriores termos, com intimação da parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator